Tribunal: TJDFT
Processo: 0725307-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL FIRME, COERENTE E EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. PRINCÍPIO. INAPLICABILIDADE. CRIME. PERIGO ABSTRATO.

1.Não prospera o pleito absolutório por falta de provas da traficância ou o pedido de desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu. 1.1 Na hipótese, o réu foi visto por policiais em patrulhamento, comercializando porção de droga a terceiro e, ainda, portava outras frações de entorpecentes prontas para difusão ilícita, no momento de sua abordagem pelos policiais condutores do flagrante.

2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.

3. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, praticado contra a saúde pública, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.

4. Recurso conhecido e desprovido.